Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702948-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILDETTE BASILEU DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante, em face da decisão proferida (ID 78522127), que não conheceu o agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, e condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). O embargante alega que a decisão é contraditória porque viola a Súmula no 41 da TUJ. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 79712368). Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, porquanto as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. Por outro lado, verifica-se erro material quanto à condenação em honorários advocatícios, visto que a Súmula no 41 da TUJ dispõe: "No âmbito dos juizados especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento”. Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o erro material apontado, retificar a decisão proferida (ID 78522127), nos seguintes termos: “(...) Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 41 da TUJ”. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006